Tribunal: TJDFT
Processo: 0726862-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726862-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON GONCALVES COELHO AGRAVADO: KELDER JOSE RODRIGUES COELHO, JAQUELINE SALDANHA MAGALHAES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de 30% dos rendimentos dos executados. Decido na forma do art. 87, inc. III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O agravo foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento de preparo, razão pela qual foi proferido o despacho de ID. 73667275, que determinou o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, que dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Não obstante a expressa referência do comando legal, acima exposto, restou o agravante por recolher o preparo na forma simples (ID. 74150884), deixando de atender a determinação legal. Desse modo, não conheço do agravo de instrumento em razão da deserção. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r